Tribunal: TJES
Processo: 0000280-71.2021.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000280-71.2021.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FABRICIO CALDEIRA QUEIROGA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000280-71.2021.8.08.0022

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público Estadual
e por
Fabricio Caldeira Queiroga
, em razão da sentença prolatada pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Ibiraçu, que desclassificado a conduta inicialmente imputada ao apelado, condenou-o pela prática do crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

A acusação, em síntese, sustenta que as provas carreadas aos autos seriam suficientes ao acolhimento da pretensão punitiva estatal, daí por que deveria ser provido o recurso.

Como foi narrado na denúncia, no dia 20/07/2021, o réu foi preso em flagrante no bairro Elias Bragatto, em Ibiraçu, quando policiais o avistaram vendendo
1 bucha de maconha à Vinicius Fornaciari de Souza, e mantendo em depósito 04 buchas de maconha e 3 pinos de cocaína
, para fins de mercancia, e ainda R$49,00 reais em notas fracionadas em seu bolso. Na ocasião, foi apreendida 1 bucha de maconha com
Vinicius
, tendo o mesmo
confessado que acabara de comprá-la do acusado
.

A despeito da conclusão a que chegou o ilustre magistrado de 1º grau, o
conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial em relação ao crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. Enquanto a
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pela apreensão da droga (folha 44), com laudo de exame químico positivo (folhas 80/81), a
autoria
resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

Embora o réu tenha negado a prática delitiva, a oitiva dos policiais militares
Wesley Bayer Vieira (folhas 05-v)
e
Paulo Cesar Guerini Junior (folhas 06)
, em sede policial, foi esclarecedora:

“(...)
durante patrulhamento no bairro Elias Bragato, foi visualizado um indivíduo saindo do mato ao lado do campo, e entregando algo a um indivíduo que se ao encontrava dentro de um carro, sendo assim realizamos a aproxima de sendo assim ao realizar a busca pessoal em Fabricio Caldeira foi mostrado em sua mão a quantia de 10 reais em espécie, e em seu bolso mais 49 reais em notas fracionadas, e ao ser abordado o condutor veículo Vinicius Fornaciari de Souza, foi encontrado debaixo do banco uma bucha de maconha, que de imediato Vinicius confirmou que havia comprado de Fabrício vulgo elinho naquela exato momento e posteriormente prosseguimos até o local exato em que foi visualizado o indivíduo saindo e logramos êxito em apreender mais 4 buchas da maconha e 3 pinos análogos a cocaína
[...].

Em juízo (mídia audiovisual às folhas 132),
ambas as testemunhas confirmaram as declarações prestadas anteriormente.

Embora, em juízo, a testemunha
Vinicius
tenha afirmado que não comprou qualquer substância com o acusado,
suas palavras perdem credibilidade quando
outra foi a versão apresentada
no momento da abordagem policial, na qual diz que
tinha acabado de comprar a droga com o réu
. E essa versão é coerente com os demais elementos colhidos e as demais circunstâncias do fato.

Além disso, como bem observado pela Promotoria de Justiça, o apelado “
é figura conhecida da guarnição policial, ostenta um histórico de passagens pelo Poder Judiciário, uma vez que já foi preso e condenado pelo delito de tráfico de drogas.”

Nesse sentido, precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
:

O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.
A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade, independentemente de serem réus ou não em qualquer outro processo (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte).
Segundo a jurisprudência
consolidada desta corte, o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (STJ; AgRg-HC 424.823; Proc. 2017/0294569-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 15/05/2018; DJE 21/05/2018)

Ainda mais, importante ter em mente que não se reputa crível que
a quantidade e modo de conservação
das drogas apreendidas em poder do réu se destinavam ao próprio consumo, uma vez que
a quantidade de droga embalada, encontrada juntamente com

a quantia de R$ 59,00, em espécie, no bolso do acusado,
é prova de que a droga destinava-se ao tráfico, eis que na prática é comum apreensão de drogas e dinheiro no mesmo local. Além disso, sabe-se que a quantidade de droga não é o único elemento para se verificar a destinação da droga, tal como previsto no artigo 28, §2º, da Lei 11343/06: "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal,
o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
"

Portanto, todas as circunstâncias acima destrinchadas, corroboradas pelo depoimento dos policiais prestados em sede judicial e extrajudicial, autorizam a formação do juízo condenatório.

Assentada tal premissa, passo a dosar a pena.

Ponderadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, não há nenhum elemento que justifique a valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes (
situação que será reservada à segunda fase da dosimetria
), da conduta social e da personalidade do agente. Além disso, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime não se destacam e são normais à espécie, não tendo o comportamento da vítima, no caso, qualquer relevância. Do mesmo modo, não há que se falar em valoração negativa dos critérios adicionais (artigo 42 da Lei de Drogas).

Portanto
,
fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

O réu é reincidente específico
, havendo prova do trânsito em julgado de sentença condenatória pela prática de tráfico de drogas sem que tenha sido ultrapassado o prazo depurador (Processo
0001086-82.2016.8.08.0022
). Incide, portanto, a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP, razão pela qual
agravo a pena em 10 meses de reclusão e 83 dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas, ou mesmo causas de aumento ou diminuição (já que o tráfico privilegiado, por expressa previsão legal não se aplica ao reincidente), razão pela qual
torno definitiva a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa
, cada um no valor mínimo legal.

Considerando a reincidência, fixo o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena (artigo 33, §2º, alínea “a”, do CP), o que não se alteraria com a detração (artigo 387, §2º, do CPP).

Pelo exposto, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso e dou-lhe provimento a fim de, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenar o apelado pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, cada um no valor mínimo legal, em regime inicial fechado.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO PROVIDO.

1.
O conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial. Enquanto a materialidade do delito encontra-se demonstrada pela apreensão da droga, com laudo de exame químico positivo, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

2.
As circunstâncias em que ocorreram a prisão em flagrante, bem como os elementos colhidos em sede inquisitorial e judicial, demonstram de forma indene de dúvidas que os atos praticados pelo réu apelante amoldam-se perfeitamente ao tipo penal do artigo 33 da Lei de Drogas, e não ao artigo 28 do mesmo diploma legal.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.